Tribunal: STF
Processo: RE 91260
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
Crimes sujeitos a penas de detenção. Ocorrencia, no que
diz respeito a alegação de negativa de vigencia de  leis  ordinarias,
do obice do inciso I do artigo 308 do Regimento Interno, uma vez  que
a argüição de relevância da questão federal foi rejeitada.  Falta  de
prequestionamento (sumulas 282 e 356) da questão  constitucional  ($$
15 e 16 do artigo  153  da  Constituição)  no  tocante  as  nulidades
processuais não admitidas pelo acórdão  recorrido.  Inexistência,  no
caso, de ofensa ao $ 2. do artigo 153  da  Emenda  Constitucional  n.
1/69, no que diz respeito a questão de saber  se  uma  das  condições
impostas para o "sursis" com base no artigo 58 do Código Penal e,  ou
não, contraria a legislação  ordinaria.  Recurso  extraordinário  não
conhecido.